Tribunal: TJES
Processo: 5002391-88.2024.8.08.0069
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-08-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002391-88.2024.8.08.0069
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GUMERCINDO MARVILA PIRES
RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor visando à reforma da sentença que, embora tenha declarado a inexistência de débito por cobrança indevida, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da configuração de dano moral em razão de cobrança indevida de fatura já quitada e da necessidade de comprovação mínima dos elementos fáticos ensejadores da reparação civil.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo entre as partes, incumbe à fornecedora comprovar a regularidade da cobrança.

Embora a cobrança tenha sido indevida, não restou comprovada a ocorrência de conduta vexatória, abusiva ou apta a atingir os direitos da personalidade do autor, não tendo sido juntados documentos ou outros elementos que demonstrem cobranças reiteradas ou constrangedoras.

A jurisprudência do STJ afasta a configuração automática do dano moral in re ipsa em hipóteses de cobrança indevida, quando não há inscrição em cadastros de inadimplentes ou outras repercussões relevantes, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos aptos a comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação mínima da configuração do dano moral decorrente de cobrança indevida afasta a responsabilidade civil do fornecedor, não sendo suficiente a mera ilicitude da cobrança para justificar indenização, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

RECURSO INOMINADO N° 5002391-88.2024.8.08.0069

RECORRENTE: GUMERCINDO MARVILA PIRES

RECORRIDO: OI S.A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL

JUIZ SENTENCIANTE: DR. FLAVIO BRASIL FERNANDES REIS

JUIZ RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DE DANO MORAL. MERO ABORRECIMENTO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO

CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pelo autor visando à reforma da sentença que, embora tenha declarado a inexistência de débito por cobrança indevida, julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Verificação da configuração de dano moral em razão de cobrança indevida de fatura já quitada e da necessidade de comprovação mínima dos elementos fáticos ensejadores da reparação civil.

RAZÕES DE DECIDIR

Reconhecida a relação de consumo entre as partes, incumbe à fornecedora comprovar a regularidade da cobrança.

Embora a cobrança tenha sido indevida, não restou comprovada a ocorrência de conduta vexatória, abusiva ou apta a atingir os direitos da personalidade do autor, não tendo sido juntados documentos ou outros elementos que demonstrem cobranças reiteradas ou constrangedoras.

A jurisprudência do STJ afasta a configuração automática do dano moral in re ipsa em hipóteses de cobrança indevida, quando não há inscrição em cadastros de inadimplentes ou outras repercussões relevantes, tratando-se de mero aborrecimento cotidiano.

A inversão do ônus da prova, prevista no art. 6º, VIII, do CDC, não exime o consumidor de apresentar elementos mínimos aptos a comprovar os fatos constitutivos de seu direito.

DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e não provido.

Tese de julgamento:
A ausência de comprovação mínima da configuração do dano moral decorrente de cobrança indevida afasta a responsabilidade civil do fornecedor, não sendo suficiente a mera ilicitude da cobrança para justificar indenização, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Dispositivos legais citados:

Código de Processo Civil, art. 373, I;

Código de Defesa do Consumidor, art. 6º, VIII;

Jurisprudência relevante citada:
STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021.

RELATÓRIO

Em síntese, alega o autor que, mesmo após quitar a fatura do mês de março de 2024, passou a ser cobrado indevidamente pela requerida. Relata que, a partir de abril de 2024, passou a receber ligações constantes e mensagens de cobrança, mesmo após várias tentativas de resolver a situação administrativamente. Sustenta que a cobrança persistente, apesar do pagamento comprovado, lhe causou constrangimento, abalo emocional e transtornos, razão pela qual ajuizou a presente ação, requerendo a reparação pelos danos sofridos.

Ao final, o juízo sentenciante assim decidiu: “Ante o exposto, resolvendo o
meritum causae
, nos termos do art. 487, I, do NCPC,
ACOLHO em parte
os pedidos insertos na peça vestibular, para declarar a inexistência do débito objeto da lide, em razão da quitação da dívida.”.

Em sede de Recurso Inominado, o autor busca a reforma da sentença que julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, em razão de cobranças indevidas realizadas mesmo após a quitação de débito referente à fatura de março de 2024. Alega que, apesar de ter comprovado o pagamento, continuou sendo insistentemente cobrado pela empresa, o que lhe causou constrangimento e abalo psicológico. Sustenta que a conduta da ré extrapola meros aborrecimentos, configurando violação à dignidade do consumidor. Argumenta que foi obrigado a recorrer ao Judiciário diante da inércia da empresa e pleiteia a condenação da ré ao pagamento de R$ 10.000,00 a título de danos morais.

PROJETO DE VOTO

Comprovado o estado de hipossuficiência financeira,
defiro
o pedido de gratuidade da justiça ao recorrente.

Conheço do recurso, uma vez que preenchidos os pressupostos de admissibilidade previstos no art. 42 e seu § 1º, da Lei nº 9.099/95. Analisando detidamente os argumentos aduzidos em sede recursal em conjunto com o acervo fático-probatório dos autos, entendo que as razões recursais não merecem prosperar.

Considerando a existência de relação de consumo entre as partes, incumbia à fornecedora comprovar a regularidade da prestação dos serviços e a licitude de sua conduta, conforme dispõem o art. 6º, inciso VIII, do Código de Defesa do Consumidor, c/c o art. 373, inciso II, do Código de Processo Civil.

No caso em exame, observa-se que a parte recorrida não demonstrou a existência de débito em nome do consumidor, razão pela qual o juízo de origem declarou a inexistência da cobrança impugnada, reconhecendo a quitação do valor exigido pela empresa.

Todavia, o autor não apresentou elementos mínimos capazes de comprovar os fatos constitutivos do alegado dano moral. Não foram colacionadas aos autos evidências de que a conduta da instituição financeira tenha assumido caráter vexatório ou que tenha violado direitos da personalidade do consumidor.

Ressalte-se que a simples cobrança indevida, por si só, não configura dano moral indenizável. É necessário que haja circunstâncias específicas que extrapolem o mero aborrecimento cotidiano, como afronta direta à honra do consumidor ou conduta excessivamente abusiva, conforme entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO . SÚMULAS 282 E 356/STF. COBRANÇA INDEVIDA. MERO ABORRECIMENTO. DANO MORAL INEXISTENTE . REEXAME DE PROVAS. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. Consoante entendimento desta Corte Superior, não há falar em dano moral in re ipsa em virtude de cobrança indevida, quando inexistente ato restritivo de crédito ou inscrição em cadastro de inadimplentes . Precedentes. 2. Na hipótese, o Tribunal de origem reconheceu que a cobrança efetuada pela recorrida, ainda que indevida, não causou ao autor mais do que meros aborrecimentos da vida cotidiana, pois não houve inscrição indevida em cadastro de inadimplentes nem dificuldade para a celebração de outros negócios jurídicos. A modificação de tal entendimento demandaria o reexame do suporte fático-probatório dos autos, providência inviável em recurso especial, nos termos da Súmula 7/STJ . 3. Agravo interno improvido. (STJ - AgInt no AREsp: 1689624 GO 2020/0085068-5, Relator.: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 15/03/2021, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 07/04/2021).

No caso concreto, o recorrente não comprovou ter enfrentado transtornos de ordem tal que justifiquem reparação por dano moral, como reiteradas ligações telefônicas, abordagens constrangedoras, cobranças indevidas em ambiente de trabalho ou direcionadas a terceiros. Ausente, portanto, prova de que a situação ultrapassou o desconforto ordinário da vida em sociedade.

Assim sendo, coaduno com o entendimento firmado pelo juízo sentenciante, nos mesmos termos:

Analisando as provas dos autos, constato que o autor não se desincumbiu em provar que vem recebendo constantes ligações de cobranças e que essas são vexatórias. Assim, os fatos vivenciados pelo autor são considerados meros dissabores do cotidiano, o que impede a condenação do réu em danos morais, haja vista a inexistência de abusividade por parte da Requerida, não ficado evidenciado ligações repetitivas de modo a ensejar importunações ao demandante. Sobre o tema, cumpre destacar o seguinte julgado: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EMPRESA DE TELEFONIA. DÍVIDA DE FAMILIAR FALECIDO. COBRANÇA DE DÍVIDA VIA LIGAÇÕES E MENSAGENS DE TEXTO EXCESSIVAS. NÃO DEMONSTRAÇÃO. DANOS MORAIS. NÃO CONFIGURAÇÃO. A cobrança de dívida por meio de ligações telefônicas ou envio de mensagens por SMS não configura ato ilícito por si só, pois se trata de exercício regular de direito das empresas para tentativa de sanar eventuais inadimplências de seus clientes. No presente caso, não houve exposição ao ridículo ou submissão a constrangimento ou ameaça, nos termos do art. 42 do CDC. Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo de causalidade), não há que se falar em dever de indenizar, tendo em vista que, nesse caso, o dano moral não é in re ipsa e deve ser efetivamente comprovado. (TJMG; APCV 5005263-91.2021.8.13.0344; Décima Oitava Câmara Cível; Rel. Des. Sérgio André da Fonseca Xavier; Julg. 20/06/2023; DJEMG 20/06/2023). (Grifo nosso). Muito embora a Requerida tenha afirmado, em sua peça de resistência, que o autor se encontra inadimplente em relação a fatura do mês de março/2023, observo que no ID 46739794 consta o comprovante de pagamento. Portanto, impõem-se a declaração de inexistência de débito referente a fatura do mês de março/2023.

Nesse âmbito, importa destacar que, ainda que faça jus a inversão do ônus probatório, o consumidor deve comprovar minimamente suas alegações, conforme dispõe o entendimento jurisprudencial pátrio:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL AÇÃO MONITÓRIA COBRANÇA DE ÁGUA PROVA DA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO DIREITO DO CONSUMIDOR AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO PROVA NEGATIVA RECURSO IMPROVIDO. 1 Muito embora a apelante afirme que não haja comprovação pela apelada da efetiva prestação do serviço de fornecimento de água e esgoto, verifico que as faturas anexadas apresentam como critério de cobrança a medição do volume de água consumido pela unidade, ou a média de consumo, nos meses em que foi instituída a cobrança mínima. 2 - Além de existirem nos autos provas de que havia hidrômetro no local, entendo que a apelante não se desincumbiu de provar minimamente suas alegações, já que, não obstante a inversão do ônus da prova que beneficia o consumidor deveria comprovar ao menos a ausência da prestação do serviço, ou mesmo a inexistência de hidrômetro, provas estas de difícil ou impossível produção pela prestadora do serviço. 3 - A inversão do ônus da prova não exime o consumidor de fazer prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito. 4 - Recurso improvido. (TJ-ES - AC: 00034418420168080048, Relator: MANOEL ALVES RABELO, Data de Julgamento: 07/02/2022, QUARTA CÂMARA CÍVEL).

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS - CONTRATO DE ABERTURA DE CONTA CORRENTE - PESSOA ANALFABETA - CONTRATAÇÃO EFETUADA POR REPRESENTANTE CONSTITUIDA MEDIANTE PROCURAÇÃO PÚBLICA - TARIFA DE PACOTE DE SERVIÇOS - PACTUAÇÃO EXPRESSA - DANOS MORAIS - NÃO CONFIGURAÇÃO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO - INDEVIDA. - Ainda que se trate de relação consumerista, a inversão do ônus da prova não afasta a obrigação do autor provar, minimamente, os fatos constitutivos do seu direito - Restando comprovada a contratação de abertura de conta corrente, assim como do Pacote de Serviços, indevida a repetição do indébito - Ausentes os pressupostos da responsabilidade civil (dano, ato ilícito e nexo causal), não há que se falar em dever de indenizar.(TJ-MG - AC: 00155581620148130347 Jacinto, Relator: Des.(a) Sérgio André da Fonseca Xavier, Data de Julgamento: 13/08/2019, 18ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 20/08/2019).

Portanto, entendo que o recorrente não cumpriu o ônus processual probatório disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil, razão pela qual a improcedência do pleito de danos morais é medida que se impõe.

Dessa forma, mantenho a sentença impugnada por seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da Lei n° 9.099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica”.

DISPOSITIVO

Por todo exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, pois a r. sentença não merece reparos, devendo ser mantida integralmente por seus próprios fundamentos, conforme dispõe o Enunciado nº 11 da jurisprudência do Colegiado Recursal e o art. 46 da Lei nº 9.099/95.

Na forma do art. 55 da Lei nº 9.099/95, condeno o recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios sucumbenciais, que fixo em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação e, caso inexistir, sobre o valor atualizado da causa, mas suspendo a exigibilidade da cobrança em decorrência da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

Submeto o projeto de voto à apreciação para homologação, nos termos do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

MARIA ANGELA MARTINS PEIXOTO

Juíza Leiga

Homologo o projeto de voto apresentado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei n° 9.099/95.

RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

Juiz de Direito Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)